Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ANDRADE, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud e Renajud, em busca de ativos dos devedores, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de RONILTO RODRIGUES DE ALMEIDA, DOMINGOS CORDEIRO DA SILVA e JOSÉ FRANCISCO DE PAIVA RODRIGUES DE SOUZA. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, para se deferir a renovação das pesquisas de bens e ativos financeiros dos devedores. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “No mais, indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Assim, retornem os autos ao arquivo, observando-se a prorrogação do prazo de prescrição intercorrente (27/10/2022).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Conforme ressaltado pelo juízo de origem, a utilização do recurso de pesquisa reiterada do Sisbajud requer inúmeros atos da serventia judicial, que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. No entanto, ainda assim é possível o deferimento da consulta regular. Em exame aos autos principais, verifica-se que a última pesquisa por ativos financeiros dos devedores foi realizada em 05/12/2016, portanto há mais de cinco anos. Em que pese não haver demonstração efetiva de eventual alteração da condição financeira dos devedores, o decurso de longo período de tempo justifica o deferimento de nova pesquisa. Nesse sentido, a jurisprudência dessa corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. ... 2. ... 3. No processo de execução, o juiz deve determinar a prática de atos constritivos e auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. 4. É possível a reiteração de pesquisas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1602037, 07159913720228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme consignado ao final da decisão agravada, a prescrição intercorrente está próxima de se concretizar, o que caracteriza o perigo de dano a justificar o deferimento excepcional da medida em sede liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para antecipar parcialmente a tutela recursal e determinar a consulta do sistema Sisbajud, na modalidade regular, e em busca de ativos dos devedores. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator